Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006288-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), BENEDITO ASSIS DE ALMECER - CPF: 107.108.331-72 (APELADO), DANILLO FERNANDO DE AMORIM - CPF: 014.655.841-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006288-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BENEDITO ASSIS DE ALMECER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.

Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006288-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BENEDITO ASSIS DE ALMECER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a nulidade da dívida referente às faturas de janeiro e fevereiro de 2018, devendo ser refaturadas conforme a média dos doze meses anteriores, além de determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz estar comprovado nos autos “
que houve a efetiva e adequada prestação dos serviços pela concessionária reclamada, de modo que que eventual variação de consumo decorreu, exclusivamente, da alteração de rotina da parte recorrida, a medida em que os valores lançados na conta ajuizada espelham o que foi lido no respectivo medidor, indicando a energia efetivamente utilizada no período”
.

Argui também que o faturamento realizado seguiu estritamente o que estabelece a ANEEL, e que, portanto, agiu em exercício regular de direito.

Sustenta, ainda, que não está configurada a lesão extrapatrimonial, visto que não foi suspenso o fornecimento da energia elétrica nem inserido o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, e que tampouco há no processo prova de que a mera cobrança tenha lhe causado abalo moral. Desse modo, afirma que inexistem nexo de causalidade e ato ilícito.

Subsidiariamente, pede a redução da importância definida na sentença para R$1.000,00.

Contrarrazões no Id n. 88466036.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006288-11.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BENEDITO ASSIS DE ALMECER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O autor argumenta na inicial que foi surpreendido com as faturas de energia elétrica de janeiro e fevereiro de 2018 em R$388,00 e R$411,91, respectivamente.

Aduz que em 23-1-2018, antes mesmo do vencimento da primeira, foi à Concessionária e solicitou a apuração de eventual erro.

Afirma que no mês seguinte (fevereiro) a ré procedeu à leitura do medidor e concluiu “
que a UC estava registrando um valor que era equivalente a mais de uma residência, o que se consubstancia uma gritante ilegalidade, haja vista ser de valor 2 (duas) a 3 (três) vezes superior à média de consumo mensal do autor (...), conforme consta cópias antigas anexadas aos autos”
.

Diz que seu próprio filho verificou que havia uma ligação clandestina, ou seja,
“um GATO no local e tirou foto do mesmo, conforme consta foto em anexo, e cortou o fio que estava puxando energia da UC de seu pai”
.

Assinala que em 2-2-2018, em resposta à Reclamação Administrativa, a apelante consignou apenas que as leituras estavam corretas, que o sistema de medição não apresentava irregularidades e que o consumo se encontrava dentro da média.

Argui que em 20-2-2018 um funcionário da ré esteve na sua residência para suspender o fornecimento do serviço, e, com isso, foi rapidamente à Concessionária para comunicar mais uma vez sobre o furto de energia devido a adulteração no aparelho, mas mesmo assim o problema não foi resolvido.

Pugna pela anulação das faturas e “
a imediata adequação da conta de luz aos parâmetros médios dos últimos 4 meses
”, além de danos morais de R$38.160,00.

O feito foi julgado procedente para declarar a nulidade da dívida, determinar o refaturamento pela média de consumo dos doze meses anteriores e condenar a ré a pagar R$5.000,00 de reparação.

Esta recorre sob a alegação de que o consumo foi aferido de forma regular, em consonância com o procedimento estabelecido pela ANEEL.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, especialmente diante da inversão do ônus probatório na decisão de Id n. 88466001, contra a qual não houve Recurso.

Constata-se na petição inicial que de janeiro de 2017 a dezembro de 2017 a média de consumo era de 170,25 quilowatts. Desse modo, a dos meses contestados, de 534 quilowatts, é
mais de três vezes superior
à habitual (Id n. 88465095/96 e 88466012/13).

Na contestação, a apelante ressalta que
“houve a confirmação in loco das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo”
.

Ocorre que não produziu nenhuma prova de que realizou inspeção na UC do apelado, o que torna frágil a justificativa de “
avanço de leitura nos meses discutidos na ação”
.

O próprio documento “Consumos do Clientes
”
que juntou na contestação mostra discrepância ainda maior, pois nos últimos dois anos imediatamente anteriores (janeiro de 2016 a dezembro de 2017) a média é de 152,25 quilowatts, o que ratifica a conclusão de que em janeiro e fevereiro de 2018 a aferição de energia é bem maior que a usual (Id n. 88466015).

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, o apelado cumpriu satisfatoriamente o inciso I do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II.

Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 333, incisos I e II, do CPC).

Configurado o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta averiguar se o autor faz jus a danos morais.

A situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. O serviço não foi interrompido e nem houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à honra ou imagem do apelado, tampouco de que tenha sido colocado em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais e redistribuir a sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% dos respectivos ônus. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do montante atualizado da causa, em sintonia com o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021